Tribunal: TJBA
Processo: 8002710-73.2025.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002710-73.2025.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: POSTO SEGURO II - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. e outros

Advogado(s)
:
CIRNE NUNES DE ANDRADE JUNIOR, CIRNE NUNES DE ANDRADE JUNIOR, MICHEL SOARES REIS

APELADO: POSTO SEGURO II - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. e outros

Advogado(s)
:
CIRNE NUNES DE ANDRADE JUNIOR

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSOS SIMULTÂNEOS. INTEMPESTIVIDADE DO APELO MUNICIPAL. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS EM OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E E JUROS DA POUPANÇA ATÉ 08/12/2021. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA EXEQUENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recursos simultâneos de apelação interpostos por Posto Seguro II - Derivados de Petróleo Ltda. e pelo Município de Teixeira de Freitas contra sentença proferida nos autos de embargos à execução opostos pelo ente municipal. A sentença acolheu parcialmente os embargos para excluir da execução a multa contratual de 10%, determinar a atualização do valor controverso pela Selic, com juros pelos índices aplicados à caderneta de poupança, autorizar a expedição de precatório quanto ao valor incontroverso de R$ 191.328,56 e deixar de condenar as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão da sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: definir se o recurso de apelação do Município é tempestivo; verificar se os embargos à execução foram opostos dentro do prazo legal; estabelecer os índices aplicáveis aos juros de mora e à correção monetária do débito administrativo constituído em 2016; e decidir sobre o cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais nos embargos à execução parcialmente acolhidos.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de apelação do Município não comporta conhecimento, pois a ciência da sentença ocorreu em 23/08/2024, com termo final do prazo em dobro de 30 dias úteis em 04/10/2024, enquanto o recurso somente foi protocolado em 10/10/2024.

4.
Os embargos à execução opostos pelo Município são tempestivos, uma vez que a intimação pessoal eletrônica do ente público ocorreu em 14/03/2022, iniciando-se o prazo de 30 dias úteis previsto para a Fazenda Pública, cujo termo final recaiu em 29/04/2022, sendo a defesa apresentada em 28/04/2022.

5.
Em se tratando de obrigação pecuniária administrativa da Fazenda Pública com fato gerador anterior à Emenda Constitucional nº 113/2021, os consectários legais devem observar regime temporal cindido: até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo o índice oficial da caderneta de poupança; a partir de 09/12/2021, incidência exclusiva da Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice de atualização ou juros.

6.
Os embargos à execução constituem ação autônoma de conhecimento e, havendo sucumbência recíproca com proveitos econômicos delimitáveis, é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor dos patronos de ambas as partes, vedada a compensação.

7.
Os honorários devem ser fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo Município, correspondente ao excesso decotado da execução, e em 10% sobre o valor que prosseguirá sendo executado, em favor dos patronos da exequente.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso de apelação do Município de Teixeira de Freitas não conhecido. Recurso de apelação de Posto Seguro II - Derivados de Petróleo Ltda. conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É intempestivo o recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública após o decurso do prazo em dobro de 30 dias úteis. 2. Nos embargos à execução contra a Fazenda Pública, considera-se tempestiva a defesa apresentada dentro do prazo de 30 dias úteis contado da intimação pessoal eletrônica. 3. Nas obrigações pecuniárias administrativas da Fazenda Pública anteriores à EC nº 113/2021, aplicam-se IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a Taxa Selic. 4. Havendo acolhimento parcial dos embargos à execução, devem ser fixados honorários sucumbenciais em favor dos patronos das partes, conforme o proveito econômico obtido por cada uma, vedada a compensação.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002710-73.2025.8.05.0256
, em que figuram como Apelantes/Apelados,
POSTO SEGURO II - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA E MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ENTE MUNICIPAL E

CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA PARTE EXEQUENTE,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça